Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ART. 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009 DA ANS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. MODALIDADES NÃO COMERCIALIZADA PELA ADMINISTRADORA DO PLANO. MIGRAÇÃO INVIABILIZADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 19/98 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DA SEGURADA DE PERMANECER NO PLANO DE SAÚDE ATÉ QUE SEJA CUMPRIDA A CARÊNCIA DO NOVO SEGURO CONTRATADO.
1. Estabelece a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, que pode ser rescindido unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo desde que: a) exista previsão contratual para tanto; b) tenha transcorrido mais de doze meses da celebração do ajuste; c) seja o segurado notificado da extinção do pacto com antecedência mínima de 60 dias
2. A Resolução Normativa no 19/98 – CONSU estabelece que, nos casos de cancelamentos dos planos de saúde coletivos, serão as operadoras obrigadas a disponibilizar aos segurados planos na modalidade individual ou familiar, sem que seja imposto o cumprimento de carência. O art. 3o da norma fixa, no entanto, que essa obrigatoriedade será aplicável tão somente às administradoras de planos de saúde que mantiverem em suas carteiras as opções “plano individual” e/ou “plano familiar”.
3. É garantido aos usuários de plano de saúde o aproveitamento da carência já cumprida no caso de migração para outra empresa (Resolução Normativa da ANS no 186/09, alterada pela 252/11). No entanto, tendo a segurada optado por um plano administrado na modalidade de autogestão que não lhe concedeu tal benefício, há de ser compelida a seguradora originária a custear as despesas médicas da paciente até que transcorra referido prazo. Afinal, a obrigatoriedade de dar continuidade à cobertura médica iniciada com o advento da concepção, perdura até que se complete a fase gestacional, inclusive com o respectivo parto, não sendo de direito à seguradora esquivar-se de suas responsabilidades em meio do alongado período no qual o acompanhamento médico é imprescindível para a saúde da gestante e do nascituro.
4. Este Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento segundo o qual é inaplicável o art. 3o da Resolução CONSU 19/1999, porquanto a ausência de comercialização de planos de saúde individuais não se sobrepõe ao direito à saúde inserto na Carta política.
5. Recurso conhecido e desprovido.